Tribunal: TJBA
Processo: 8070924-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070924-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DERALDO RIOS PINHEIRO PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCIANA CAVALCANTI DE GODOY LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. ENTIDADE HOSPITALAR. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 17, § 1º DA LEI Nº 9.656/1998. RESILIÇÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO DE DESCREDENCIAMENTO EFETIVADA. PRAZO CONTRATUAL RESPEITADO. COMUNICAÇÃO AOS CONSUMIDORES E À ANS NÃO COMPROVADA.
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO NO JUÍZO
A QUO
. MEDIDA QUE SE SUJEITA À PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 311, IV DO CPC/2015.

OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8070924-45.2024.8.05.0000
,
tendo como Agravante
DERALDO RIOS PINHEIRO PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA - EPP

e Agravada
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à maioria, em
CONHECER E DAR

PROVIMENTO ao recurso
.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR DESIGNADO